Tribunal: STF
Processo: Ext 1430
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-09
Data de publicação: 2017-05-09

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 2º, Nºs 1 E 2, DA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A 1 ANO. ÓBICE À CONCESSÃO DO PEDIDO. CRIME DE BURLA QUALIFICADA. PENA APLICADA DE 1 ANO. CUMPRIMENTO INTEGRAL NO BRASIL. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO EXTRADITANDO. 



    I – O art. 2º, nº 1, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa deve ser interpretado de forma a não permitir a extradição por crimes que sejam puníveis com pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano.



    II – Impõe-se o indeferimento do pedido de extradição quando o extraditando, encarcerado em virtude de prisão cautelar determinada nestes autos, cumpre integralmente a pena no Brasil.



    III – Rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e acolhimento dos apresentados pelo nacional português.